Tribunal: STF
Processo: HC 213186
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dheymes dos Santos Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 727392/SC.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime versado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante alega constrangimento ilegal, uma vez que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 



    Assinala que,



    “(...) inexistem provas judiciais capazes de comprovar que o Paciente se dedicava as atividades criminosas, ou que integrava qualquer espécie de organização do crime, razão pela qual o Magistrado de primeiro grau, acertadamente, aplicou o privilégio.”



    Alude a mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, considerada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Requer-se:



    a) A concessão de ordem LIMINAR para expedir ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis o contramandado de prisão provisório, até que seja julgado o mérito da presente ordem de habeas corpus; 



    b) No mérito, a concessão da ordem para reformar o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, mantendo a sentença de primeiro grau de forma incolúme no sentido de aplicação da redutora do tráfico privilegiado na 3ª fase da dosimetria da pena.”



    Examinados os autos, decido.



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 727392/SC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    A esse respeito consignou o TJSC, na parte que interessa:



    “ No caso dos autos, estou certo de que Dheymes não se tratava de traficante eventual, tampouco mero usuário, mas sim dedicava-se a atividades criminosas. O réu, que veio de Criciúma para Capital, foi flagrado com grande variedade e quantidade de drogas, juntamente com seu comparsa, o corréu Eduardo, e admitiu que faria duas entregas de skank. Além disso, havia, com eles, apetrechos típicos do narcotráfico, que certamente seriam utilizados para fracionar e embalar a droga para entregas futuras. 



    Muito embora o legislador não tenha previsto expressamente quais parâmetros devem ser utilizados para se averiguar a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua participação em organização para o crime, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que "a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação" (STJ, HC n. 412729, Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2017), tal como na hipótese vertente.



     Ainda a reforçar a atuação espúria habitual de Dheymes, anoto que ele responde a outra ação penal, pelo crime de receptação (autos n. 0006295- 23.2018.8.24.0020, aguardando audiência de instrução e julgamento - Evento 25).” (Doc. 6 - grifei).



    Como visto, a instância revisora considerou o contexto delitivo - o modus operandi consistente na apreensão de variada quantidade de droga “(15 comprimidos de MDMA/MDA e dos 28 gramas de haxixe, 1.163,7 gramas de skank) além de balança de precisão, material para embalar e anotações provavelmente referentes ao narcotráfico”.



     É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente